Tribunal: STF
Processo: HC 205794
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS ‘CULPABILIDADE’ E ‘CONSEQUÊNCIAS DO CRIME’ SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus.



    4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias para lastrear o acréscimo à pena-base.



    6. Agravo regimental desprovido.